Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-89.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PRATICADO PELO DELEGADO DE POLÍCIA QUE APREENDEU O BEM E NOMEOU O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. CRIME DE ESTELIONATO. GOLPE CRUZADO. SUPOSTAS VÍTIMAS. PROPRIETÁRIO E COMPRADOR DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE APURAÇAO DO CONTRATO CELEBRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA DO MANDAMUS. INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caso concreto em que há necessidade de se apurar os termos da celebração dos ajustes entre as partes (supostas vítimas), no tocante à compra e venda do automóvel, especialmente a real tradição do veículo, objeto de controvérsia, a fim de comprovar se houve má-fé por uma das partes no momento da realização do negócio.

2. Não é possível, na via estreita do mandado de segurança, antecipar-se ao juízo natural para determinar a retirada da condição de ser o impetrante o depositário fiel do bem, uma vez que a presente ação visa proteger direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, não sendo esse o caso dos autos, que demanda dilação probatória.

3. Deve ser mantida a sentença que denegou a ordem em mandado de segurança, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3o do CPP.

4. Recurso conhecido e desprovido.